Tribunal: STF
Processo: HC 180698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de dilação de prazo para análise de documentos. Prazo legal de cinco dias concedido. 3. Impertinência das alegações evidenciadas no silêncio do agravante quando do oferecimento das alegações finais. 4. Agravo improvido.